Tribunal: TJMT
Processo: 1006422-12.2019.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006422-12.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LERIVALDO DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 503.274.451-49 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO – FATO NÃO EQUIPARÁVEL A ACIDENTE – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – PREVISÃO SECURITÁRIA – RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente.

Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”.

Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por LERIVALDO DE SOUZA MONTEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1006422-12.2019.8.11.0006,
julgou improcedentes
os pedidos veiculados na inicial, que consistia na condenação da Seguradora ao pagamento do valor de R$181.662,74, correspondente à indenização de invalidez permanente por acidente.

Por fim, condenou o Autor\Apelante ao pagamento das custas processuais e verba honorária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, aduz o Recorrente que:

- foi militar das Forças Armadas, e logo que entrou nesta instituição aderiu a um contrato de Seguro de Vida em Grupo em 1993, conforme certificado FAM em anexo, eis que as atividades por ele exercidas são sempre intensas e sujeitas a infortúnios indesejáveis, sendo a FHE - Fundação Habitacional do Exército - estipulante do seguro;

- o prêmio sempre foi descontado diretamente de seu soldo, durante 29 anos;

- a indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente conforme a farta documentação médica em anexo, é de R$181.662,74 (cento e oitenta e um mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos);

- devido a sua atividade militar durante mais de 30 anos de serviço prestado ao exército brasileiro em época de difícil e de muita ralação, vem sentindo muitas dores na sua coluna lombar devido à carga excessiva na vida militar, como corrida, TAF, missões, corridas, marchas de até 32 km, carregar peso etc., tudo contribuiu para o resultado de dor que sente atualmente;

- o laudo pericial atesta que é portador de discopatia degenerativa em coluna lombar com lesão permanente, já consolidada;

- o seu direito ao recebimento da indenização integral é justificado em face de sua incapacidade para desempenhar seu trabalho, sua profissão, e se não for esse entendimento deverá ser devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente;

- o Juiz
a quo
equivocadamente entendeu e aplicou o direito referente a invalidez permanente parcial ou total por acidente - IPA, quando em verdade, se trata de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), também contemplada na apólice;

- é perfeitamente cabível a cobrança da integralidade da indenização prevista para a cláusula invalidez permanente parcial ou total por acidente-IPA, já que o fato gerador da lesão que deixou-o definitivamente inválido para as suas atividades habituais que ocorreu durante o período de vigência do seguro, bem como a condição de total e permanente incapacidade para o trabalho exercido quando de sua contratação.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que a Exordial seja acolhida em todos os seus pedidos, sucessivamente, que a Seguradora seja condenada ao pagamento proporcional ao grau da lesão e adequado aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Contrarrazões no id. 157280765. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Como visto, pretende a parte autora receber indenização por invalidez por acidente (IPA) ou invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), no importe de R$181.662,74 (cento e oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), sob a alegação de que em 27/08/2019 fora diagnosticado com transtornos de disco lombares (hérnia de disco), a qual incapacitou-o permanentemente.

Pois bem.

A situação já narrada pelo autor em sua inicial e depois confirmada pela prova pericial afasta a hipótese de acidente. Acidente é definido como acontecimento imprevisível e superveniente, que foge, via de regra, tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora esse último não seja imprescindível.

Entretanto, como já delineado nas razões do apelo, este não é o ponto controvertido, mas sim a constatação da invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), também contemplada na apólice.

No que se refere à previsão de cobertura de Cobertura por Invalidez Permanente Total por Doença, a Apólice garante o pagamento do
“
capital segurado da cobertura de Morte, desde que contratado ao próprio segurado, em caso de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, durante a vigência do seguro e consequente
de doença que cause a perda de sua existência independente
, sob critérios devidamente especificados no item 4 – RISCOS COBERTOS - desta condição, excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais, seguro este cujo capital segurado será limitado no contrato e indicado no certificado individual.”.

(id.

Num. 27524908 - Pág. 55).

Nas condições gerais do contrato são definidas as doenças/condições cobertas (DEFINIÇÕES “2’ – id. Num. 40824439 – Págs. 55/56) e no item 3. “
Da cobertura”
esclarecido que “
A perda da existência independente será caracterizada pela ocorrência de
quadro clínico incapacitante
, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível
o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
comprovadas na forma definida nas condições gerais e/ou especiais
quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado através de parâmetros e documentos devidamente especificados no item 9 – LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS.”.

Como riscos cobertos, o contrato define:

“4.1. Considera-se “risco coberto” a ocorrência, comprovada de acordo com os critérios vigentes à época da regulação do sinistro e atestados por um médico legalmente habilitado, de um dos seguintes quadros clínicos incapacitantes, provenientes exclusivamente de doenças:

a) doenças cardiovasculares crônicas enquadradas sob o conceito de “cardiopatia grave”;

b) doenças neoplásicas malignas ativas sem prognósticos evolutivo e terapêutico favoráveis, que não mais estejam inseridas em planos de tratamento direcionados à cura e/ou ao seu controle clínico;

c) doenças crônicas de caráter progressivo, apresentando disfunções e/ ou insuficiências orgânicas avançadas, com repercussões em órgãos vitais (consumpção), sem prognóstico terapêutico favorável e que não mais estejam inseridas em planos de tratamento direcionados à cura e/ou ao seu controle clínico;

d) alienação mental total e permanente, com perda das funções cognitivas superiores (cognição), única e exclusivamente em decorrência de doença; e) doenças manifestas no sistema nervoso com sequelas encefálicas e/ou medulares que acarretem repercussões deficitárias na totalidade de algum órgão vital e/ou no sentido de orientação e/ou das funções de dois membros, em grau máximo;

f) doenças do aparelho locomotor, de caráter degenerativo, com total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal;

g) deficiência visual, decorrente de doença: • cegueira na qual a acuidade visual for igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; • baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; • casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou • ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.

h) doença evoluída sob o estágio clínico que possa ser considerado como terminal (doença em estágio terminal), desde que atestado por um médico legalmente habilitado; e

i) os seguintes estados mórbidos decorrentes de doença: • perda completa e definitiva da totalidade das funções de dois membros; • perda completa e definitiva da totalidade das funções das duas mãos ou de dois pés; ou • perda completa e definitiva da totalidade das funções de uma das mãos associada à de um dos pés.”
(id. Num. 40824439 - Pág. 58).

Em que pese a especificação mencionada, nos itens “4.2” e “4.3” das da cláusula de “riscos cobertos”, inserida nas cláusulas gerais do seguro, consta expressamente a possibilidade de indenização de outros quadros clínicos, senão vejamos:

“4.2. Outros quadros clínicos incapacitantes serão reconhecidos como riscos cobertos desde que, avaliados por meio de Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional – IAIF – Anexo, atinjam a marca mínima exigida de 60 (sessenta) pontos, em um total de 80 (oitenta) pontos previstos como possíveis.

4.3. O IAIF - Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional é composto por dois documentos. O primeiro, Tabela de Relações Existenciais, Condições Médicas e Estruturais e Estados Conexos, avalia, por meio de escalas com 3 (três) graduações cada, as condições médicas e de conectividade com a vida (atributos).”

E por fim, destaca:

4.4. O 1º (primeiro) grau de cada atributo descreve situações que caracterizam independência do segurado na realização de tarefas, ainda que com alguma dificuldade ou desconforto. O quadro clínico será classificado neste grau apenas quando todas as situações ali previstas forem reconhecidas.

4.5. Para a classificação no 2º (segundo) ou no 3º (terceiro) grau, basta que ocorra uma das situações ali descritas.

4.6. Todos os atributos constantes no primeiro documento serão obrigatoriamente avaliados e pontuados.

4.7. O segundo documento Tabela de Dados Antropométricos, Fatores de Riscos e de Morbidade, valoriza cada uma das situações ali previstas. 4.8. Os itens da tabela deverão ser pontuados sempre que houver o reconhecimento da situação descrita.

Na hipótese, a conclusão apresentada pelo perito nomeado pelo juízo é de que o Autor\Apelado está acometido por invalidez parcial de estruturas músculo esqueléticas de Coluna Lombar (Num. 80703837 - Pág. 2).

Em resposta aos quesitos apresentados, o
expert
esclareceu que as lesões sofridas causam ao Autor “limitação de força e mobilidade de região lombar, com contraturas musculares em dorso, sem hipotrofias em região lombar. Redução moderada de força de membro inferior esquerdo com limitação de movimentos (Quesito 2.1) e contraturas musculares em dorso.

No entanto, o Perito também destacou expressamente que apesar da limitação de força existente em região lombar,
“
O autor mantém suas autonomias para transferência corporal
”
(Quesito 5).

Outrora, o Perito foi questionado:
“Há caracterização de perda da existência independente do Autor pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente das doenças, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas?
” , respondendo: “
Não. O autor mantém suas relações autonômicas.”
(Quesito 6).

No mais, ao responder os questionamentos realizados pela Seguradora Ré em forma de quadro, o perito respondeu de forma positiva que o segurado “
mantém sua relações interpessoais com capacidade de compreensão e comunicação; deambula livremente; sai à rua sozinho e sem auxílio; está capacitado a dirigir veículos automotores; mantém suas atividades da vida civil, preservando o pensamento, a memória e o juízo de valor.”;

Que o segurado/Autor NÃO apresenta
“desorientação ou necessita de auxílio à locomoção e ou para sair à rua; comunica-se com dificuldade; realiza parcialmente as atividades do cotidiano; possui restrições médicas de ordem relativas ou prejuízo intelectual e ou de cognição”

e que NÃO está retido ao lar, ou apresenta perda completa de mobilidade ou fala, ou possui restrições médicas impeditivas de ordem totalitária”.

Respondeu que o segurado/Autor
“
apresenta-se hígido; capaz de livre movimentação; não apresenta evidência de disfunção e ou insuficiência de órgãos, aparelhos ou sistemas, possuindo visão em grau que lhe permita desempenhar suas tarefas normais”

e que não
“apresenta disfunção(ões) e ou insuficiência(s) comprovadas como repercussões secundárias de doenças agudas ou crônicas, em estágio que o obrigue a depender de suporte médico constante (assistido) e desempenhar suas tarefas normais diárias com alguma restrição.”

Confirmou o perito que o segurado/Autor: “
realiza, sem auxílio, as atividades de vestir-se e despir-se; dirigir-se ao banheiro; lavar o rosto; escovar seus dentes; pentear-se; barbear-se; banhar-se; enxugar-se, mantendo os atos de higiene íntima e de asseio pessoal, sendo capaz de manter a autosuficiência alimentar com condições de suprir suas necessidades de preparo, serviço, consumo e ingestão de alimentos
”

e que não necessita de auxílio com relação ás seguintes atividades
:
“auxílio para trocar de roupa; entrar e sair do chuveiro; para realizar atos de higiene e de asseio pessoal; para manter suas necessidades alimentares (misturar ou cortar o alimento, descascar fruta, abrir uma embalagem, consumir os alimentos com uso de copo, prato e talheres)”; auxílio às atividades de higiene e asseio pessoal diários, assim como aquelas relacionadas à sua alimentação, não sendo capaz de realizar sozinho suas necessidades fisiológicas e de subsistência alimentar diárias.”.

Por outro lado, confirmou que o segurado/Autor apresenta um
“quadro clínico anormal evolutivamente avançado, descompensado ou instável, cursando com disfunções e ou insuficiências em órgãos vitais, que se encontre em estágio que demande suporte médico mantido (controlado), que acarrete restrição ampla a esforços físicos e que comprometa a vida cotidiana, mesmo que com interação de auxílio humano e ou técnico”
e com relação aos questionamentos do quadro denominado
“dados antropométricos, riscos interagentes e agravos mórbidos” o único questionamento assinado perlo expert refere-se à
“
houve recidiva, progressão em doença tratada e ou agravo mantido associado ou não à disfunção imunológica.”
. (ids. Num. 80703837 – Págs. 01/05).

Ao final, o perito respondeu:

7.2. Pede-se ao perito(a) que responda quantos pontos o Autor atinge neste instrumento de avaliação de invalidez funcional.

RESPOSTA: O Autor atingiu 32 pontos neste instrumento de avaliação.

7.3. Pede-se ao Perito(a) que classifique o resultado obtido em maior ou menor que 60 pontos?

RESPOSTA: O resultado é menor que 60 pontos.

Nota-se que a pontuação lançada no laudo é muito inferior ao mínimo necessário para configuração do risco segurado, como exposto pela condições gerais do contrato, no mínimo 60 (sessenta) pontos.

Consoante previsão nos contratos de seguro de vida em grupo e nas condições gerais respectivas, a indenização em face da “Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença” exige que a enfermidade
“acarrete a perda da existência independente”
.

Não se pode pretender identificar, equiparar ou aproximar a previsão securitária à situação de morte, porque já estaria prevista na própria apólice, e nem à incapacidade para toda e qualquer atividade laboral, porque isso violaria o artigo 9º da Circular 302/2005 da SUSEP.

A interpretação da cláusula deve ocorrer em conformidade com o art. 9º da Circular SUSEP no. 302/2005, que veda a estipulação, como condição para pagamento da indenização, a impossibilidade do segurado para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa.

Nesse ponto em particular, a melhor interpretação é aquela em que a sequela ou a redução da funcionalidade corporal resulte na impossibilidade física ou psicológica de exercer outras atividades laborais ou autônomas, mas sem reduzir o segurado à condição de estado vegetativo ou assemelhado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”.

E o acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA.LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).
4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.
6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
9. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1845943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)

Assim, andou bem o douto Julgador singular quando fundamentou:

(...)

Em que pese não se ignore a condição enfrentada pelo Autor\Apelante, inclusive considerando os apontamentos realizados pelo Perito sobre as necessidades e sequelas enfrentadas, consta de forma expressa que o segurado
não perdeu suas funções autonômicas
.

Ou seja, pelo que se infere dos autos, muito embora o Autor tenha sido acometido por invalidez parcial permanente, a condição suportada não o incapacita para realização de tarefas cotidianas, tampouco o tornaram dependente de terceiros para realização de atos e tarefas do dia a dia , ou seja, não se observa a existência do quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, “que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado”, como prevê o contrato (cláusulas gerais).

É preciso destacar que existe distinção entre invalidez funcional e invalidez laboral, sendo que, ao menos na hipótese, a que deve ser considerada para fins securitários é a considerada invalidez funcional, que incapacita o segurado de realizar suas atividades rotineiras, limitando-o e tornando-o dependente de terceiros permanentemente.

No caso, tal situação não se configura, pois, pelo que foi destacado, o Autor é capaz de exercer suas atividades cotidianas sem o auxílio/dependência de terceiros, e ainda que não se negue eventuais desconfortos/dores causadas pelas sequelas, não é o mesmo que estar incapaz, limitado e dependente - risco coberto pelo contrato de seguro.

Ou seja, forçoso reconhecer que os riscos cobertos pelo contrato de seguro não ocorreram, sobretudo porque o Autor não possui dependência da ajuda de terceiros para desempenhar as atividades do cotidiano, e se algumas vezes necessita, esta dependência nem se aproxima de ser total.

No mais, é preciso ressaltar que o contrato dispõe como risco excluído da cobertura “b) os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, entendidas como sendo aquelas onde a causa determinante seja o exercício peculiar a alguma atividade profissional;”. (Item “5.1).

Assim, embora não se negue que o Autor/segurado possua incapacidade parcial para fins ocupacionais/laborais, e que por vezes possa enfrentar desconforto ou dor para exercício das atividades cotidianas, tais circunstâncias não configuram incapacidade/invalidez funcional com dependência e limitação para as atividades diárias, de modo que a doença/incapacidade que acomete o Autor/segurado não se enquadra dentre aquelas cobertas pela apólice – porque no caso o comprometimento físico não inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício de suas atividades autonômicas.

(...)

Dessa feita, tendo o perito oficial afastado o quadro clínico de total privação da independência do suplicante, razão pela qual sua condição funcional autônoma não está suprimida, é de se manter o afastamento do reconhecimento do sinistro e, por conseguinte, considerando que não restou comprovado o fato descrito na apólice de seguro e capaz de assegurar o pagamento da indenização pretendida, é forçoso reconhecer a improcedência da pretensão do autor.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023